Tribunal: STF
Processo: RE 76488
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-26
Data de publicação: 1974-04-26

Ementa:
FUNCIONÁRIO. APROVEITAMENTO NO CARGO DE COMISSARIO DE POLICIA.
DESCABIMENTO DO RECURSO DA UNIÃO FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA COMPENDIADA NA SÚMULA 373. INVIAVEL, POR IGUAL, O
RECURSO DA LEI 2.212/54. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AMBOS OS
RECURSOS.